Tribunal: TJDFT
Processo: 0738341-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE CRÉDITO REMUNERATÓRIO. ART. 833, IV, CPC. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Não obstante a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça-STJ preconiza que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010).
2. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.